Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por tentativa de homicídio qualificado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa requereu a impronúncia por ausência de dolo e de provas e a revogação da prisão preventiva.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deveria ser revogada diante da decisão de pronúncia.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
4. Nessa fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas sobre o dolo homicida ou qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
5. Os elementos de prova colhidos em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, indicam de forma consistente que o réu perseguiu a vítima armado de faca, sendo contido por terceiros, além de reiterar ameaças de morte, revelando indícios suficientes de autoria.
6. A negativa do réu e as contradições apresentadas configuram matéria de mérito, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.
7. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva contra outras vítimas mulheres e na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza para condenação.
2. Na fase de pronúncia aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a existência de dolo homicida e de qualificadoras.
3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes a gravidade concreta dos fatos, a reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública.